Tribunal: STF
Processo: Ext 994
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-12-14
Data de publicação: 2005-12-14

Ementa:
EXTRADIÇÃO - CRIMES POLÍTICO E COMUM - CONTAMINAÇÃO. Uma vez
constatado o entrelaçamento de crimes de natureza política e comum,
impõe indeferir a extradição. Precedentes: Extradições nºs 493-0 e
694-1, relatadas pelos ministros Sepúlveda Pertence e Sydney
Sanches, respectivamente